Tribunal: STF
Processo: HC 240557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Pronunciamento monocrático. 4. Nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, pode o relator, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal. 5. Mérito da controvérsia não apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Ausência de teratologia que autorize a supressão de instância. 7. Regime inicial. A indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu constitui fundamentação suficiente para a imposição de regime inicial mais severo para cumprimento de pena. Precedentes. 8. Agravo regimental não conhecido.